Tribunal: TJES
Processo: 5018938-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018938-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO TARDIN
RECORRIDO: GABRIELA RIBEIRO MANHAES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018938-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO TARDIN

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. CONTROVÉRSIA ACERCA DO REAL INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
RAFAEL ANTONIO TARDIN
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES
e
GABRIELA RIBEIRO MANHAES,
aduzindo o requerente que existem quatro infrações vinculadas à sua CNH (VD00045180, R457102799, R457097299 e PM40033532), porém não era o condutor do veículo nas infrações R457102799, R457097299, posto que foram cometidas por sua companheira, ora 2ª requerida. Busca, assim, seja retirada a pontuação das referidas infrações de sua CNH e atribuídas à requerida Gabriela Ribeiro Manhaes, bem como seja anulado o PSDD nº 2023-8RLS7.

Os requeridos foram devidamente citados e intimados, mas não ofereceram defesa (ID 7807877).

A sentença (ID 7807881) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

O autor apresentou Recurso Inominado (ID 7807938), reiterando o fato de não ser o condutor do veículo à época das infrações, bem como a declaração da 2ª requerida assumindo a responsabilidade pelas multas.

O demandado apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 7807945), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela reforma da r. sentença.

Em se tratando de indicação de real condutor, o art. 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no dispositivo supra é relativa, eis que eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo que foi multado não impede que o interessado deduza a sua pretensão perante o Poder Judiciário, face ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, CRFB/88).

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB.
PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL.
QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)
(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Embora o Código de Trânsito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que
a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa
. Isso porque,
em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88
. 2. Apelação provida. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8). Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa,
uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art. 257, §7º, do CTB), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF
). Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).
(grifo nosso)

Somado a isto, verifico que a infratora figura no polo passivo e foi apresentada declaração assinada afirmando ser a real condutora no momento das infrações R457102799 e R457097299 (ID 7807865). Tais fatos evidenciam o interesse das partes em solucionar a controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Assim, reconheço a autoria de
GABRIELA RIBEIRO MANHAES
pelos autos de infração de nº R457102799 e R457097299. As pontuações decorrentes dos referidos autos devem ser retiradas do registro da CNH de
RAFAEL ANTONIO TARDIN
e serem transferidas para a verdadeira infratora, na forma ora exposta.

Por conseguinte, com a transferência das pontuações, impõe-se o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de nº 2023 – 8RLS7, em desfavor do recorrente
RAFAEL ANTONIO TARDIN
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença prolatada no ID 7807881 para determinar ao requerido a obrigação de promover a transferência das pontuações decorrentes dos autos de infração de nº R457102799 e R457097299 para
GABRIELA RIBEIRO MANHAES
. Via de consequência, anulo o processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir de nº 2023 – 8RLS7, em desfavor do recorrente
RAFAEL ANTONIO TARDIN
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)